Tribunal: TJPA
Processo: 0850586-50.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850586-50.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: WILLA DE SOUSA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDORA EFETIVA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. DISTINÇÃO ENTRE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL E CONTRATAÇÃO NULA. INAPLICABILIDADE DOS
TEMAS 916 (RE 765.320), 191 (RE 596.478) E 612 (RE 658.026)
DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo o direito de servidora efetiva de computar o tempo de serviço prestado na condição de servidora temporária, para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), previsto na Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado na condição de servidora temporária pode ser computado para percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS); (ii) estabelecer se as teses firmadas pelo STF nos
Temas 916 (RE 765.320), 191 (RE 596.478) e 612 (RE 658.026)
da Repercussão Geral são aplicáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O tempo de serviço público prestado à Administração, inclusive na condição de servidora temporária, constitui período apto ao cômputo para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), conforme disposto nos arts. 70, § 1º, e 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994, que não distinguem a forma de admissão ou de pagamento para tal finalidade.

4.

A servidora agravada, atualmente ocupante de cargo efetivo obtido por aprovação em concurso público, não teve declarado nulo o vínculo temporário previamente existente, o que afasta a aplicação das teses vinculativas invocadas pelo agravante, as quais tratam de contratos temporários nulos.

5.

O entendimento da Suprema Corte no Tema 916 limita-se a casos de contratações temporárias realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, e não afasta, de modo expresso, o direito ao cômputo do tempo efetivamente laborado para fins de adicional previsto em legislações estaduais.

6.

A decisão agravada não viola as teses estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que inexiste similitude entre a hipótese dos autos e os precedentes indicados pelo agravante.

7.

Prevalece a jurisprudência reiterada desta Corte Estadual, que reconhece o direito ao cômputo do tempo de serviço temporário para fins de ATS, quando inexistente nulidade declarada do vínculo contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público efetivo, aprovado em concurso público, tem direito ao cômputo do tempo de serviço anteriormente prestado na condição de servidor temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), salvo declaração de nulidade do vínculo contratual.

2.

Os Temas
916 (RE 765.320), 191 (RE 596.478) e 612 (RE 658.026)
da Repercussão Geral não se aplicam aos casos em que não há reconhecimento de nulidade do contrato temporário previamente firmado com a Administração Pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO N° 0850586-50.2019.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO (OAB/PA 7.730)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 17780512)

AGRAVADA: WILLA DE SOUSA LOBATO

ADVOGADA: WENDY LOBATO BUERES (OAB/PA 29.286)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATÓRIO

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno contra a decisão unipessoal desta relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo o direito de computar o tempo de serviço anteriormente prestado pela autora, atualmente vinculada de forma efetiva, na condição de servidora temporária, para fins de pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Em síntese, o agravante sustentou que a percepção do referido adicional é restrita a servidores efetivos. Argumentou que a decisão agravada atribui ao contrato temporário nulo efeitos distintos daqueles reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 916 (RE 765.320), 191 (RE 596.478) e 612 (RE 658.026), especialmente no que tange à contagem de tempo e à percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Por fim, requereu o provimento do agravo para que o recurso de apelação seja acolhido, com a consequente improcedência do pedido inicial.

A parte agravada apresentou contrarrazões, sustentando a inaplicabilidade dos temas paradigmáticos invocados pelo embargante. Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Após analisar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.405.442/PA, acerca da aplicação do Tema 916 quanto aos efeitos do vínculo precário, conforme o art. 10 do CPC, determinei a intimação das partes para que, no prazo legal, se manifestassem sobre a possibilidade de aplicação dessa orientação ao caso concreto.

Em resposta, o agravante requereu a aplicação do referido entendimento à hipótese.

A agravada, embora devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do agravo interno.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“1 PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:

O exame dos autos revelou que o Juízo de primeiro consignou com clareza os fundamentos pelos quais concluiu pela procedenência do pedido autoral não sendo possivel falar em ausência de fundamentação, ademais o julgador não é obrigado a responder o questinário da parte, notadamente os argumentos incapazes de infirmar sua conclusão.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

2 PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO:

A apelada,
atualmente ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora Classe Especial – SEDUC
, em razão de aprovação em concurso público, pleiteou a averbação do tempo de serviço outrora prestado na condição de servidora temporária.

Tanto na condição anterior de servidora temporária como na atual, servidora efetiva, o liame jurídico entre a servidora e a administração era e ainda é de natureza estatutária/administrativa.

Nota-se, assim, que a apelada não almeja constituir uma nova relação jurídica fundamental com a administração, mas apenas deseja ver reconhecido direito (tempo de serviço) que já lhe era inerente mesmo durante o vínculo precário. De longa data essa distinção já existe na jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA-PARTE. RECALCULO. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

- A prescrição qüinqüenal das ações contra a Fazenda Pública atinge o fundo de direito quando o ato lesivo da Administração negar a situação jurídica fundamental em que se embasa a pretensão veiculada.

- Na hipótese, encontrando-se a situação jurídica consolidada pela concessão dos referidos adicionais, não se aplica a prescrição da ação, mas o comando incerto na Súmula nº 85/STJ, que disciplina a prescrição qüinqüenal nas relações de trato sucessivo, em que são atingidas apenas as parcelas relativas ao qüinqüênio antecedente à propositura da ação.

- Embargos de Divergência rejeitados.” (EREsp n. 42.841/SP, relator Ministro Vicente Leal, Terceira Seção, julgado em 23/6/1999, DJ de 30/8/1999, p. 30.)

Com efeito, a apelada deseja perceber vantagem pecuniária
decorrente da mesma sintuação juridica fundamental já estabelecida com a Administração
, isto é, a condição de servidora pública, razão pela qual não cabe falar em prescrição do fundo de direito.

Da mesma forma, cumpre observar que da negativa da administração (29/04/2019) interregno superior a cinco anos até o ajuizamento da presente ação (22/09/2019), ademais se tratando de lesão renovada mês a mês, ensejando realção de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. INVIABILIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes para a solução do litígio.

2. Esta Corte Superior entende que não ocorre a prescrição do fundo de direito nas ações em que se pleiteia o pagamento dos adicionais por tempo de serviço. Precedentes.

3. A revisão das razões de decidir do acórdão recorrido, embasadas na análise da legislação local, encontra óbice na Súmula 280 do STF.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.940.256/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022.)

Assim, rejeito a prejudicial de prescrição do fundo de direito, confirmando a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

2 MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia em específico quanto a existência ou não do direito de averbar o tempo de serviço anteriormente prestado pela apelada, inicialmente contratada de forma precária (temporária), posteriomente nomeada para exercer cargo de privimento efetivo
.

Esta Corte de forma reiterada vem proclamando que o

serviço
prestado a título
temporário
à administração pública constitui tempo de
serviço
para fins de percepção do Adicional por
Tempo
de
Serviço – ATS.

Essa compreensão decorre da interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual), senão vejamos:

Art. 70 – Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituidas e mantidas pelo Poder Público.

§1º - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO ou de pagamento. (grifei)

(...)

Art. 131 -

O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§1º - Os adicionais serão cálculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proproções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% -

45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solitação.”

Neste sentido por diversas vezes decidiu a Seção de Direito Público. Confira-se:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO E COMISSIONADO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária e comissionada junto à administração pública estadual.

2.
O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário e comissionado, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

3.
Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários
.

4. Segurança concedida para assegurar à impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidora temporária para fins de percepção de adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 do Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À unanimidade.” (Processo nº 0808786-38.2020.8.14.0000, Rel. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 08/06/2021, Publicado em 22/06/2021)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO.
SERVIDORA TEMPORÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA LABOROU, INCLUSIVE, PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

1- Preliminar de ilegitimidade passiva. A autoridade coatora arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, apontando como autoridade o presidente da ADEPARÁ, que detém autonomia funcional, sendo responsável por seus servidores. Não há como amparar a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o ato coator apontado pela Impetrante consistiu em parecer da lavra da Consultoria Jurídica da SEAD, consoante depreende-se do documento de fls. 25/27, de forma que, correta a indicação da autoridade coatora, pelo que rejeito a preliminar.

2- Preliminar de carência de ação. Argui o Impetrado, carência da ação por falta de interesse processual da impetrante, uma vez que a averbação requerida já teria ocorrido, nos termos do art. 70 da lei nº 5.810/94, pelo que restaria esvaziado o pedido da Impetrante. Entretanto, a pretensão da Impetrante não se resume à averbação em seus assentamentos funcionais do tempo laborado como servidora temporária, mas sim para que desta averbação decorra o direito à percepção do adicional de tempo de serviço-ATS, que lhe fora negado administrativamente. Preliminar rejeitada.

3- Mérito. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

4- A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria
. 5-A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço público prestado ao IPAMB (fls. 12/14) e à Fundação Papa João XXIII, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do mandamus. 6- Sem custas e sem honorários (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 7- SEGURANÇA CONCEDIDA. Extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC). À unanimidade.” (Processo nº 0015817-84.2016.8.14.0000, Acórdão nº 199.179, Rel. DESA. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/12/2018, publicado em 14/12/2018)

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGENCA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA
. CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE.” (Processo nº 0085826-08.2015.8.14.0000, Acórdão nº 173.253, Rel. DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017)

“MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO E PREJUDICIAL DE DECADENCIA. REJEITADAS.
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1.

Narra a inicial que a impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado no não pagamento de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) que teria direito com o computo do tempo de serviço púbico prestado como professora temporária junto a própria rede pública de ensino do Estado do Pará, o que evidencia, em tese, a existência de interesse de agir da impetrante voltado contra omissão da autoridade impetrada consubstanciada no não pagamento do Adicional de Tempo de Serviço com o computo do período de sérvio público temporário, que a priori deveria ser procedido de forma automática, independente de solicitação, face a continuidade do vínculo, conforme o disposto no art. 70, §1.º, e art. 131, §2.º, da Lei n.º 5.810/94;

2. Decorre a impetração de conduta omissiva da autoridade impetrada, que se renova mês a mês a cada novo recebimento do contracheque, por se tratar de verdadeira prestação de trato sucessivo, onde não houve a negativa do próprio direito, e por conseguinte, não se cogita da existência de decadência da impetração. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça;
3. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA; 4. Segurança concedida à unanimidade.
” (Processo nº 0005647-19.2017.8.14.0000, Acórdão nº 179.018, Rel. DESA. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 08/08/2017, publicado em 10/08/2017

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO SEAD/PA e DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ -
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERÍODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO - PERÍODO ANTERIOR À APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1-
CONFORME DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, SALVO PARA ESTABILIDADE, O ANTERIORMENTE PRESTADO PELO SERVIDOR, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO; 2 - O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO.

3 - É BEM VERDADE, QUE A LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA CONFEREM AO IMPETRANTE O DIREITO À REFERIDA AVERBAÇÃO, UMA VEZ QUE O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO
.” (Processo nº 0001018-75.2012.8.14.0000, Acórdão nº 124.472, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 03/09/2013, Publicado em 16/09/2013)

Note-se que o legislador estadual de forma absolutamete clara ao explicitar o que poderia ser considerado como tempo de serviço assinalou a expressão “
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento” (§1º, in fine, do
art. 70 da Lei n.º 5.810/94).

Por sua vez no art. 131 da sobredita legislação estadual falou em “triênios de efetivo exercício”, isto é, aquele apurado após eventuais afastamentos, o que não deve ser confundindo com o exercício de cargo de provimento efetivo.

Com efeito, o exercício equanto efetivo desempenho das atribuições do cargo (art. 23 do RJU) ocorre para todas as espécies funcionais.

Nesta esteira cabe acrescer, diversamente do alegado não se aplicam ao caso vertente as teses firmadas nos paradigmáticos

RE 596.478 (Tema 191), RE 765.320/MG (Tema 916), 705.140 (Tema 308) e RE 1.066.677 (Tema 551) dada ausência de similitude entre o que fora apreciado pelo Suprema Corte com a presente hipótese.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios eis que já arbitrados na sentença, ora confirmada, no patamar máximo de 20% (vinte por cento).

ANTE O EXPOSTO, na forma prevista pelo art. 133, XI alínea “d” do RITJPA, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.”

Creio ter deixado claro na supracitada decisão que a controvérsia vertida nos autos diz respeito à existência, ou não, do direito de averbar o tempo de serviço da parte agravada,
contratada inicialmente de forma precária,
mas,
posteriormente, nomeada para exercer o cargo de provimento efetivo
de Professora Classe Especial.

É importante observar que, no caso em análise,
tratando-se de servidora efetiva nomeada em virtude de aprovação em concurso público
, não se aplicam os Temas 916 (RE 765.320), 551 (RE 1.066.677) e 1.239 (RE 1.400.775), pois, na presente situação,
não houve declaração de nulidade do contrato temporário
anteriormente firmado com a Administração Pública.

A decisão proferida pela Presidência do Supremo Tribunal Federal, no Pedido de Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.405.442 – Pará,
vedou a atribuição de outros efeitos ao contrato temporário nulo
, excetuando apenas o direito à percepção dos salários correspondentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS. Nesse sentido, confira-se a seguinte transcrição:

“1. O processo deve ser devolvido ao tribunal de origem, uma vez que o acórdão recorrido está em desconformidade com a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/RG. A questão em discussão diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado
com base em contrato temporário nulo
pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. A resposta é negativa.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3. Nesse aspecto,
ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo
, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Isso porque deixou de observar que o contrato temporário nulo
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

4. A recusa da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em observar a tese de repercussão geral do Tema 916/STF, porque inexistiria, “de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários”, trata de uma contrariedade direta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

5. Em primeiro lugar,
veja-se que não há controvérsia sobre a nulidade da contratação temporária
. A hipótese, portanto, tem aderência à situação fática examinada no RE 765.320.

6. Em segundo lugar, a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/STF é objetiva ao afirmar que
a contratação temporária nula
não gera quaisquer efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados, salvo o direito ao recebimento de salário e de levantamento de depósitos de FGTS. É fora de dúvida, portanto, que a tese excluiu a possibilidade de
a contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. Isso significa que o tempo de serviço
baseado na contratação nula
não pode ser utilizado para acréscimos remuneratórios do servidor.

7. Diante do exposto, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, a fim de que observe a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG. Ficam prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

8. É como voto.”
(grifo nosso)

Apreciando os embargos de declaração opostos em face dessa decisão, a Suprema Corte, no dia 30/09/2024, mais uma vez consignou a impossibilidade de a
contratação temporária nula
produzir outros efeitos para os servidores, além das ressalvas anteriormente mencionadas. Senão, vejamos:

“8. Registre-se, por fim, que não houve mudança jurisprudencial apta a autorizar a providência requerida. Isso porque, conforme restou consignado no acórdão embargado, é fora de dúvida que a tese excluiu a possibilidade de a
contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. De modo que não há que se falar violação ao princípio da segurança jurídica.

9. Diante do exposto, rejeito os embargos.”
(grifo nosso)

Note-se, assim, que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 da Repercussão Geral
– assim como nos demais Temas citados pelo embargante –
assentou foi a impossibilidade de a
contratação temporária nula
gerar outros efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados, exceto o direito ao recebimento dos salários pelo período laborado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Não há dúvida, portanto, de que tal tese vinculativa
não se amolda perfeitamente ao caso concreto
, visto que, tanto a sentença quanto o acórdão embargado,
não declararam a nulidade da contratação precária
firmada pelo Estado do Pará com a parte embargada.

Esta Corte Estadual, conforme assentado no acórdão embargado, tem reiteradamente proclamado que o serviço prestado a título temporário à Administração Pública constitui tempo de serviço para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

Essa compreensão decorre da interpretação conjunta dos arts. 70, § 1º, e 131, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), que dispõem:

Art. 70 – Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituidas e mantidas pelo Poder Público.

§1º - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor,
QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO
ou de pagamento.
(grifei)

(...)

Art. 131 -

O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§1º - Os adicionais serão cálculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proproções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% -

45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solitação.”

Nesse sentido, a Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça já decidiu, por diversas vezes, em conformidade. Confira-se:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR.
SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA
. PLEITO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO COM O
CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO NA CONDIÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA
. ART. 70, § 1º E 131 DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONHECIDA E CONCEDIDA
.

1. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94 determina que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

2.
Na espécie,
restou evidenciado que a impetrante efetivamente trabalhou como servidora temporária antes de ser aprovado em concurso público
e nomeada como servidora efetiva, pelo que esse período deve ser computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço, na forma da lei
.

3. Segurança conhecida e concedida.
” (Mandado de Segurança nº 0809651-61.2020.8.14.0000 Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO,
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
, data do julgamento 07/12/2021)

◊◊◊

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO E COMISSIONADO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária e comissionada junto à administração pública estadual.

2.
O servidor público
aprovado em concurso público

tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário e comissionado, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94
. Precedentes do TJ/PA.

3.
Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários
.

4. Segurança concedida para assegurar à impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidora temporária para fins de percepção de adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 do Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À unanimidade.”
(Processo nº
0808786-38.2020.8.14.0000
, Rel. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, data do julgamento 08/06/2021, DJE 22/06/2021)

É importante deixar absolutamente claro que o que esta Corte Estadual vem reiteradamente assentando
é a possibilidade de o
servidor efetivo
,
aprovado em concurso público
,
computar o tempo de serviço anteriormente prestado à Administração Pública, sob a égide de contratação precária
, para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS. Isto porque,
segundo a legislação estadual
(Lei nº 5.810/1994)
, não há distinção entre servidores temporários, comissionados e efetivos para efeito de cômputo do referido adicional (ATS).

A decisão agravada não desconsiderou as teses vinculativas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 916 (RE 765.320), 191 (RE 596.478) e 612 (RE 658.026), que se revelam inaplicáveis ao caso em análise, dada a ausência de perfeita similitude.

No mesmo sentido já decidiu a Presidência do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.410.452 – Pará. Confira-se:

“Por seu turno, em se tratando de ação de cobrança ajuizada por “
servidora pública efetiva
do Estado do Pará, lotada na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, pertencente ao cargo de Engenheira Florestal,
nomeada em virtude de aprovação em Concurso Público
” (edoc. 09),
inaplicáveis os Temas 916, 308, 551, 191 e 1239 da repercussão geral
, os quais versam sobre verbas devidas em razão de contratação pela Administração Pública de empregado
não submetido
à prévia aprovação em concurso público.” (grifos originais)

Destarte, evidencia-se com clareza que a decisão recorrida não violou o entendimento da Suprema Corte quanto à impossibilidade de a
contratação temporária nula
gerar outros efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados — excetuando-se o direito ao recebimento dos salários pelo período laborado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.
Isso porque, no caso em análise,
não houve a decretação ou o reconhecimento da nulidade de tal contratação
.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
do Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, porém
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/02/2025